Tribunal: TJES
Processo: 5006103-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006103-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY TADEU POLEZE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO MILITAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MÉRITO COADUNADO COM TESE UNIFORMIZADORA DO PUIL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16375214) opostos por WESLEY TADEU POLEZE contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16328485), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de observar as decisões liminares concedidas nos Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL's) de números 1249/2025 e 1261/2025, que determinaram a suspensão de todos os processos relativos à matéria dos autos. Sustenta, ainda, que há determinação pela suspensão da demanda e dos demais processos referentes à mesma matéria, até o julgamento definitivo dos PUIL's, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados. Assevera, por fim, que, considerando as liminares concedidas, requer a suspensão do trâmite processual até o julgamento dos referidos PUIL's.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. No caso em exame, embora a parte embargante fundamente seu recurso na omissão quanto ao dever de suspensão do feito (em razão dos PUILs nº 1249/2025 e 1261/2025), verifica-se que tal vício não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. Isso porque a tese jurídica adotada no acórdão embargado encontra-se em absoluta consonância com o entendimento consolidado pela Turma de Uniformização no julgamento dos referidos paradigmas. Assim, em observância ao princípio da economia processual e à ausência de prejuízo às partes, a manutenção do decisum é medida que se impõe, restando superada a necessidade de suspensão por perda superveniente do objeto. Inexistindo, pois, omissão capaz de modificar o dispositivo, a rejeição dos aclaratórios é o caminho de rigor. In verbis:

“A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos. A base de cálculo dos proventos, na modalidade de subsídio, deverá ser o subsídio do posto ou graduação que o militar ocupa na data de sua passagem para a inatividade”.

5. Isto posto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)